Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-89.2021.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001874-89.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ASSISTENTE), REGINA SANTANA DA SILVA FERNANDES - CPF: 041.054.981-93 (ASSISTENTE), ADAIR PAULO FERREIRA COELHO - CPF: 581.807.371-87 (ASSISTENTE), ANTONIO COELHO FILHO - CPF: 570.342.061-04 (ASSISTENTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (VÍTIMA), DIANA LUZIA DE FRANCA - CPF: 035.504.161-80 (VÍTIMA), EDUARDO GEORGE COELHO - CPF: 005.196.711-12 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO ESTEVES - CPF: 388.001.951-72 (VÍTIMA), LUZIA MACHADO BORGES FONSECA - CPF: 383.521.251-68 (VÍTIMA), VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES - CPF: 001.688.691-79 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARISA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 003.228.431-46 (VÍTIMA), Welliton Ramos Martins (VÍTIMA), Roberto Rodrigues de Oliveira (ASSISTENTE), Benedito Antônio Rondon (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELADO), JEOVALDO BASTOS DA COSTA - CPF: 017.864.551-61 (APELADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), VITOR HUGO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 063.364.051-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.680.361-55 (ASSISTENTE), WELLITON RAMOS MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), JEOVALDO BASTOS DA COSTA - CPF: 017.864.551-61 (APELANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), VITOR HUGO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 063.364.051-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
. DOIS APELANTES. 1
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS.
PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. IMPERTINÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DICÇÃO DO ART. 616 DO CPP. FACULDADE DO JULGADOR
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO (DOIS APELANTES)
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA.

IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4.
PRETENDIDO O DECOTE
DA

MAJORANTE DA ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE.
EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO PELAS HARMONICAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
5. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS. CULPABILIDADE. MAJORANTE REMANESCENTE MIGRADA PARA A PRIMEIRA FASE. LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 32 TCCR/MT. 5.1 CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
MODUS OPERANDI
PASSÍVEL DE MAIOR REPROVABILIDADE. VIOLÊNCIA EXARCEBADA. 5.2 CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS E DE CRIANÇA DE APENAS 10 ANOS DE IDADE.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

6.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
IMPROCEDÊNCIA. VINCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADOS. ART. 386, VII, CPP. APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Uma vez apresentadas as razões recursais, o ato processual é considerado praticado, ocorrendo a preclusão consumativa, não se admitindo a oferta de novas razões de recurso contra a mesma decisão, pois, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório.

1.2. A teor do disposto no art. 616 do CPP, a conversão do julgamento em diligência é faculdade do julgador para suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade, ficando sob seu prudente arbítrio a avaliação da conveniência das diligências, na formação de sua convicção para o julgamento penal, o que não é a hipótese dos autos, porquanto revela-se desnecessária.

(N.U 0003687-42.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

2. A posse de uma das
res furtivae
em posse de um dos apelantes, aliada ao depoimento de agente policial, responsável pelas investigações e prisão dos apelantes, que confirma, de forma indubitável as provas produzidas no decorrer da instrução criminal, compõem, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade dos réus no delito de roubo majorado.

2.1

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do
onus probandi
, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

3.

O pedido de absolvição ou de desclassificação é impertinente quando as convincentes e idôneas provas angariadas nos autos, demonstram a responsabilidade do réu no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

4.

O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma (§ 2º, inc. I, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018) independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia
, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo da declaração da vítima.
Inteligência do Enunciado nº. 1
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

5.1

As particularidades do caso em concreto, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, cuja conduta se serviu de violência exacerbada de amarrar as vítimas, desferir coronhadas na cabeça delas, ameaçá-las, chutá-las, constituem fundamentação idônea para o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime.

5.2

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, - consequências do crime – quando por extrapolarem os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, a notícia de que a família vitimada necessitou de tratamento médico, e o filho do casal de apenas 10 anos de idade que presenciou os fatos - sofreu grande trauma em razão da cena vivenciada, constituem fundamentos adequados e idôneos para considerar desfavorável aos réus a referida circunstância judicial e justificar o incremento da pena-base.

6.

Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência dos membros do grupo criminoso, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre eles, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição mantida, com fulcro no art. 386, VII, CPP

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Câmara,

Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa
foram
condenados
pelo MM.
Juízo da Vara Única de Rosário Oeste-MT
,

sendo o
primeiro
, à pena de
20 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
e pagamento de
50 dias-multa
, e o
segundo
, à pena de
23 anos e 3 meses de reclusão,
em regime
fechado,

e pagamento de
50 dias-multa
pela autoria dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas; Restrição de Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2º, inc. II e V e §2-A, inc. I, por seis vezes do CP)
em concurso formal
(art. 70 do CP). (Id. 150741992)

Além disso, os Apelantes foram
absolvidos
pela suposta autoria do crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA).

Em suas
razões
recursais
Vitor Hugo
pleiteia a
I)

absolvição
ante a insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, com relação à dosimetria da pena requer a
II)
fixação da
pena-base no mínimo
legal, e
III)
o
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 157, §2º, inc. V do CP.

(Id. 150741987)

Jeovaldo
, também pleiteia:
I) absolvição
ante a insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, a
II)

desclassificação
do crime de roubo majorado para o de
receptação
, com a fixação do
regime semiaberto
e
III)
o
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 157, §2º2-A, inc. I do CP. (Id. 150741984)

Por sua vez, o
Ministério Público
, requer a reforma da sentença, pugnando a condenação de
Jeovaldo e Victor Hugo
, pela autoria do crime de
Associação Criminosa
(art. 288, parágrafo único do CP).

As
contrarrazões,
são pelos
desprovimentos
dos recursos das partes
ex adversas
. (Id. 150742000 e 154742003).

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
dos recursos,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição
(Id. 170796670):

“Sumário:
Acusados condenados pela prática do crime roubo majorado em concurso formal – art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP.
Irresignações defensivas
– absolvição por ausência de provas – impossibilidade
- Provas seguras da materialidade e autoria – elementos colhidos na instrução probatória harmônicos e coerentes com o apurado na fase inquisitorial – Acusado
Vitor Hugo
que usou cartão de crédito de uma das vítimas poucas horas após o crime e teria guardado a caminhonete em sua residência – acusado
Jeovaldo
preso na posse de parte da res furtivae, possui características similares com condutor da caminhonete ao passar por uma praça de pedágio, bem como, consultou em aplicativo de celular, horas após a execução do crime, a placa de um dos veículos subtraídos, que foi apreendido na região de fronteira, sendo destinado à Bolívia - Provas suficientes a manutenção da condenação –
Desclassificação para receptação – impossibilidade
– provas seguras da participação no roubo –
Revisão da dosimetria – impossibilidade
– negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase que possuem fundamentação idônea – elementos suficientes a demonstrar as causas de aumento de pena relativas à restrição de liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo –
Irresignação ministerial
-
condenação dos acusados pelo crime de associação criminosa armada – impossibilidade
– ausência de provas seguras sobre a estabilidade e permanência – provas produzidas em Juízo que se centraram na autoria do roubo -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos recursos.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que no dia 12.10.201, por volta das 22:00h a guarnição da Polícia Militar foi acionada por
Carlos Arruda de Carli
o qual relatou que foi até a Estancia Nossa Senhora da Aparecida, localizada no município de Jangada-MT, de seus familiares e, ao chegar no local a porteira estava trancada e ninguém respondia ao chamado, momento que o mesmo pulou a cerca e foi até a residência e viu que a casa estava revirada, notando assim que algo não estava certo.

Diante destas informações, a guarnição diligenciou até a propriedade rural, oportunidade em que foram noticiados de que assaltantes- sendo eles 5 homens (3 não identificados e os outros sendo
Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa,
ora apelantes),- abordaram o proprietário da fazenda
Carlos Raimundo Esteves
, as vítimas
José Antônio Esteves
(85 anos), o seu filho adolescente
Willian e Diana Luzia de França
Anunciação, o caseiro
Welliton Ramos Martins
, a sua esposa
Fabiana,
os seus
três filhos pequenos
,
Marisa Ribeiro Ferreira
e seu esposo
Eduardo George Coelho
, que estavam prestando serviço veterinário nos animais, e a Senhora
Maria Luzia de Arruda Carli
(70 anos), que estava na sede da fazenda.

Em seguida, os increpados restringiram a liberdade das vítimas no interior da casa do caseiro
Welliton
, desferiram uma coronhada na cabeça de
Carlos Raimundo Esteves
, depois amarraram as mãos dele e de seu irmão
José Antônio Esteves,
o qual foi agredido com chutes na costela e tapas na cabeça, e ordenaram que ficassem deitados de bruços no chão da cozinha, enquanto as outras vítimas ficaram sentadas no chão na sala sob a mira de arma de fogo.

Ato contínuo, os assaltantes, exigiram armas de fogo e a camionete, contudo, como o veículo não estava no local, eles aguardaram a Senhora
Vanessa Arruda de Carli Esteves
retornar à propriedade com a camionete Hilux e a abordaram na sede da fazenda, momento em que a levaram até a casa onde as outras vítimas estavam e subtraíram vários objetos móveis, consistente em: 1 veículo Hilux; 2 televisões avaliadas em torno de R$900,00 cada; 1 relógio avaliado em torno de US$ 1.400,00, 1 aliança de ouro de propriedade de
Carlos Raimundo Esteves
; 1 aparelho; 1 pulseira de ouro, avaliada em torno de R$ 3.000,00; 1 notebook no valor de R$ 5.500,00, 1 aliança com pedra de diamante, no valor de R$ 6.000,00 de
Vanessa Arruda de Carli Esteves
; e outros objetos da casa pertencente ao casal
Carlos Raimundo Esteves e Vanessa Arruda de Carli Esteves
; 1 pingente com ferradura de cavalo e 1 ponto de luz, avaliados respectivamente em R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00 da vítima
Marisa Ribeiro Ferreira
; 1 corrente de ouro grossa, avaliada em R$ 5.000,00, 1 microscópio avaliado em torno de R$ 7.500,00 de
Eduardo George Coelho
; 1 aparelho celular de
Maria Luzia de Arruda Carli;
1 veículo Onix; 1 aparelho celular; e os documentos pessoais de
José Antônio Esteves.

Após efetivarem o assalto, mediante restrição de liberdade das vítimas, eles fugiram nos dois veículos ficando ainda dois suspeitos armados com a família sob cárcere, que só fugiram aproximadamente uma hora depois que os primeiros fugiram nos veículos.

Foi constatado ainda que em data inicial não identificada, mas certo que, pelo menos, até o final do mês de novembro de 2021, que
Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa
com vontade e consciência, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, associaram-se com uso de armas de fogo com outras pessoas não identificadas, com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais na região e crimes do sistema nacional de armas.

Após regular trâmite processual,
Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa
, foram
condenados
a prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II e IV e §2-A, I, do CP, por seis vezes, em concurso formal e
absolvidos
do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP.

Sintetizados os fatos, com a respectiva reconstituição probatória, passo à análise dos recursos.

1.

Do pleito em comum
Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa
e 2. Desclassificatório para o delito de Receptação (art. 180,
caput do CP)
de
Jeovaldo Bastos da Costa

Aduz a defesa de
Jeovaldo
, em síntese, que não existem provas suficientes da participação dele na empreitada criminosa, eis que somente comprou, do corréu, o telescópio subtraído das vítimas para posteriormente revendê-lo.

Afirma, ainda, que as vítimas, na instrução, apresentaram suas versões dos fatos, porém, não indicam qualquer informação relacionada a Jeovaldo na cena do crime, bem como, não reconheceram nenhum dos 05 assaltantes que teriam participado da empreitada criminosa.

Outrossim, caso mantida a condenação, a defesa de
Jeovaldo
, requer a desclassificação da imputação para o tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, argumentando que apenas adquiriu o telescópio objeto do roubo, insistindo no fato de que não há provas de que tenha participado de sua subtração.

No mesmo sentido, a defesa de
Vitor Hugo
, sustenta que não foi reconhecido por nenhuma das vítimas, como sendo um dos autores do delito, acrescentando que a condenação foi baseada unicamente no depoimento da testemunha IPC Roberto Rodrigues de Oliveira, informando que ele utilizou o cartão subtraído de uma das vítimas e, a partir desta constatação concluiu pela sua responsabilidade na prática delituosa.

Assim, invocando o Princípio do
In Dúbio Pro Reo
, pugnam pela absolvição dos acusados.

Pois bem, os pleitos
não
comportam provimento.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
restam comprovadas nos autos por meio da Portaria (Id. 150741693); Boletins de Ocorrência (Id. 150741694- Id. 150741696- Id. 150741697- Id. 150741707); Laudo Pericial (Id. 150741698); Relatório Policial (Id. 150741744); Auto de Apreensão (Id. 150741758); Relatório Policial dos Conteúdos do Aparelho Celular Apreendido (Id. 150741777) bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos nas fases judiciais e extrajudiciais.

Quanto a autoria delitiva, é certo que os apelantes
Victor Hugo e Jeovaldo
, não foram reconhecidos pelas vítimas, visto que todos os assaltantes escondiam seus rostos. Entretanto, vários elementos colhidos no decorrer da persecução penal demonstram, sem quaisquer dúvidas, o envolvimento deles nos fatos, nos exatos termos narrados na denúncia.

Em primeiro lugar, torno pertinente pincelar que embora as vítimas não tenham feito o termo de reconhecimento, é de se observar as declarações delas em sede policial, que dão conta de que os increpados foram os indivíduos que participaram do roubo, senão vejamos:

“(...)
Que o declarante acredita que um deles estava no roubo ocorrido em sua propriedade; QUE não pode afirmar com certeza, pois viu os olhos e sobrancelhas, mas tem quase 99% de certeza que seja o rapaz que estava no roubo, devido ao formato da sobrancelha e espessura do rosto, sendo um rosto fino”
(Id. 150741695-Pg.16) – Vítima Carlos Raimundo Esteves

“(...)QUE dias posteriores ao roubo o declarante viu a foto de indivíduos que foram abordados pela polícia militar em Jangada-MT, que poderiam ser suspeitos do roubo, ao que o declarante acredita que um deles pode ser o indivíduo que abordou o declarante; QUE não pode afirmar com certeza, pois só viu os olhos, mas tem quase 90% de certeza que seja o rapaz que abordou o declarante e sua esposa, "lembro perfeitamente dos olhos dele, pois ele era o mais calmo, e do que precisávamos conversa era com ele, então gravei o olhar dele"; QUE não quer apontar suspeito, mas acha que ele participou do roubo(...)”
(Id. 150741695-Pg.14) – Vítima Eduardo George Coelho

Em juízo, as vítimas
Eduardo George Coelho, Vanessa Arruda de Carli Esteves, Carlos Raimundo Esteves e Welliton Ramos Martins
ratificaram seus depoimentos prestados em sede inquisitiva, e relataram toda a dinâmica dos fatos.

Por sua vez,
Jeovaldo Bastos da Costa,
em seu interrogatório em juízo, negou a participação do roubo, alegou ainda que comprou o microscópio no site da OLX, pois estava barato (R$ 2.000), para depois revendê-lo pelo valor de R$ 8.000. Alegando que comprou no site da OLX do apelante
Vitor Hugo,
reconhecendo-o na prisão. Afirmou, ainda, que para chegar na chácara dos seus pais passava em frente à chácara das vítimas.

Vitor Hugo Conceição dos Santos,
em juízo, negou sua participação nos crimes em questão. Referiu que um terceiro (Gabriel) pediu para lavar uma caminhonete no lava-jato onde trabalhava e deixá-la no local, mencionando que essa pessoa ainda deixou o cartão de crédito e permitiu que ele usasse como forma de quitação da lavagem do automóvel.

Com relação ao microscópico,
Vitor Hugo
disse que esse indivíduo (Gabriel) também repassou o objeto, para que
ele revendesse
e também quitasse uma dívida de um celular. Contou que fez a negociação com
Jeovaldo
, “comprador” de forma indireta pelo site da OLX, e quem fechou o negócio
Jeovaldo
foi o Gabriel (o que diverge do depoimento prestado por
Jeovaldo
, o qual narrou que comprou diretamente com
Vitor Hugo).

Já na fase investigativa, o apelante
Vitor Hugo
apresentou outra versão, afirmando que guardou o veículo objeto de subtração e usou o cartão de crédito, sabendo ser objeto de crime: “
QUE guardou o veículo Hilux em sua residência, no Jardim Ubirajara, a pedido de um indivíduo que não quer informar o nome; QUE o veículo ficou na sua residência por 2 dias; QUE não estava dirigindo tal veículo, e que não sabe quem estava; QUE admite ter utilizado o cartão de crédito da vítima para comprar bebidas e pagar as viagens pelo aplicativo Uber; QUE afirma que não levou o microscópio na casa de JEOVALDO, mas que pediu uma viagem pelo aplicativo Uber para um menor de idade, que não quer informar o nome, para levá-lo; QUE o microscópio foi levado para JEOVALDO a pedido de um indivíduo que não deseja informar o nome
;” (Id. 150741806-Pg.2)

O investigador de polícia,
Roberto Rodrigues de Oliveira,

investigador de polícia, em juízo, relatou que os suspeitos adentraram na fazenda das vítimas, mantendo esses em cárcere privado, e levando diversos objetos, bens e veículos. Afirmou que
a vítima Carlos Raimundo Esteves, trouxe a informação e apresentou vídeos do suspeito usando seu cartão de crédito
.

Prosseguiu assinalando que após as investigações, chegou-se no
acusado
Vitor Hugo, sendo que este usou o cartão de crédito da vítima e comprou gasolina no posto
. Mencionou também que
as vítimas através do Facebook localizaram um dos bens subtraídos, que era o microscópio que estava na residência da esposa de Jeovaldo, sendo que conforme corridas do Uber o acusado Vitor Hugo ia sempre a esta residência.

Nesse sentido, ponderou que
um dos aparelhos celulares da vítima foi encontrado com uma terceira pessoa que adquiriu o aparelho do réu Jeovaldo
. Na sequência, ponderou que
a tornozeleira do réu Jeovaldo apresentava localização na residência de sua esposa
.

Prosseguiu narrando que, o corréu
Vitor Hugo
nos relatórios policias declarou que pediu para terceira pessoa levar até
Jeovaldo o
microscópio. Por fim, referiu
que o réu Vitor Hugo perante a autoridade policial em Cuiabá, confirmou que havia guardado a caminhonete por dois dias.

As declarações do investigador de polícia, vão de encontro com os elementos coletados em toda investigação policial, senão vejamos:

As i
magens capturadas pelo sistema de monitoramento na praça de pedágio (horário: 20h42min a 20h43min – horário Brasília), é possível notar que a caminhonete Hilux, logo após o cometimento do roubo, era conduzida por pessoas com
traços semelhantes aos do réu Jeovaldo
. (Vídeo Id. 72682781)

Consta dos autos ainda que a vítima
Carlos Raimundo Esteves
, após o roubo ocorrido, apresentou em delegacia de polícia, imagens da câmera de segurança do Posto Bom Clima, onde é possível verificar
Vitor Hugo
, comprando galões de combustíveis, bem como, utilizando-se do cartão de crédito da vítima
Carlos Raimundo
. Esclareceu ainda que no dia 13.10.2021, o veículo Hilux, foi localizado atrás do Edifício Brasil Beach em Cuiabá-MT, e em seu interior foi encontrado o boné de cor roxa, bem como os galões de combustíveis. (Id. 150741712- Id. 150741772-Pg.8-9)

No ponto, a versão apresentada por
Vitor Hugo
qual seja, a de que - um terceiro (Gabriel) pediu para lavar uma caminhonete no lava-jato onde trabalhava e deixá-la no local, mencionando que essa pessoa ainda deixou o cartão de crédito e permitiu que ele usasse, e que esse mesmo indivíduo lhe devia um dinheiro e por isso lhe passou o microscópio para poder o revender -, não encontra respaldo no conjunto probatório, não tendo o acusado produzido qualquer prova para comprovar o alegado;

Ademais,
no dia 13/10/2021 o veículo Hilux, cor prata, placa QCQ 4315 foi localizado atrás do edifício Brasil Beach, em Cuiabá-MT, e em seu interior foi encontrado o boné de cor roxa semelhante ao utilizado por Vitor Hugo, bem como os galões de combustíveis que aparecem nas imagens do posto de gasolina
. (Is. 150741697)

Por fim, destaca-se que o microscópio
roubado foi encontrado na posse do acusado Jeovaldo
, sendo que sua companheira, Sra. Benedita Maria da Costa, estava negociando o objeto pelo
Whatsapp.
Observa-se que
o interlocutor da conversa que se apresenta como
Márcio
afilhado de
Jeovaldo,
em 15/11/2021 pede fotos “
do trem la
”, sendo que
Jeovaldo,
encaminha fotos do microscópio roubado das vítimas e apreendido em seu poder quando da sua prisão, e informa que está a venda por “8 mil”. (Id. 150741777-Pg.33)

Frisa-se, aliás, que o acusado mencionou que, para chegar na chácara dos seus pais, passava em frente da chácara das vítimas, o que denota o seu conhecimento a respeito da localização da propriedade em que ocorridos os fatos. Aliás, juntou-se aos autos a transcrição de conversas tidas por
Jeovaldo
por meio de aplicativo de mensagens, nas quais trata acerca de possíveis roubos na mesma região em que ocorridos os fatos. (Id. 150741777-pg. 12-14)

De mais a mais, é de observar das conversas extraídas do celular de
Jeovaldo
,
negociações para aquisição e venda de armas de fogo, bem como trocas de mensagens para organizar um novo delito no dia 16.11.2021, onde o apelante relata inclusive a frustração pela perda de uma caminhonete, bem como consta que ele pesquisou a placa do veículo Ônix roubado de propriedade da vítima
José Antônio Esteves,
assim como os demais veículos pesquisados também foram objeto de subtração.

Vejo que as provas produzidas nos autos, quais sejam, o depoimento do policial
Roberto Rodrigues de Oliveira
, corroborada pelas provas produzidas no inquérito policial, são suficientes para sustentar uma sentença condenatória.

Convém salientar, ademais, que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse viés, ainda, que as defesas sustentem a negativa de participação delitiva, de acordo com os depoimentos das vítimas e testemunhas, além das provas periciais,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de participação. A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.. (N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021). Destaquei.

2.

1. Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída aos apelantes estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes e em juízo por outra corré, bem assim às declarações apresentadas pelo testemunho compromissado de um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las. (N.U 1000136-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que os apelantes espontaneamente, produzam provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando os apelantes prestam esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, porém, dos autos, constato que os apelantes não produziram nenhuma prova de sua alegação. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
(...)” (TJMT, AP nº 65657/2018).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Destaquei.

Nesse cenário, entendo que as declarações da testemunha
Roberto Rodrigues de Oliveira,
responsável pelas investigações do delito em questão, mostram-se harmônicas entre si e restaram corroboradas por outros elementos probatórios,
verbia gratia,
1) do microscópico localizado em posse de
Jeovaldo; 2)
das filmagens na praça de pedágio, do automóvel roubado (Hilux) - logo após o cometimento do crime – em que mostram características semelhantes a
Jeovaldo
; 3) das filmagens da câmera de segurança no Posto de Gasolina, onde se visualiza
Victor Hugo
realizando compras com o cartão de crédito da vítima; 4) das conversas do aplicativo “
Whats App
” possuindo como um dos interlocutores
Jeovaldo;
5) da localização do automóvel Hilux, com os combustíveis e bonés semelhantes a de
Victor Hugo
no interior do veículo, aliado as demais provas, não deixando dúvidas acerca da autoria do crime em desfavor dos apelantes
.

Para além disso, não me convence as alegações dos apelantes de que
1)
a compra do microscópico seria com mero intuito de revenda;
2)
que o terceiro indivíduo, dito cujo: Gabriel, seria o responsável por toda a artimanha (tanto da revenda do microscópico, quanto de emprestar um cartão de crédito de terceira pessoa, para
Vitor Hugo
que não é pessoa próxima de Gabriel),
a uma
porque nenhum deles informou qualquer dado dele, e tampouco fez a juntada da famigerada procuração para fazer prova de sua alegação;
a duas
os apelantes sequer demonstraram nota fiscal do microscópico ou pediram qualquer documentação à pessoa que “supostamente” lhes repassou/vendeu o microscópico, sendo pouco crível, ainda, se levarmos em consideração as pressas deles quererem revender o microscópico, que por “coincidência” seria o mesmo objeto proveniente do roubo, dias após da ocorrência do delito.

Destaco ainda que em crimes dessa natureza,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

2
.Por consequência,

o pedido
desclassificatório para o crime de receptação do réu Jeovaldo e a consequente fixação do regime inicial mais brando,
é impertinente, pois, conforme demonstrado acima,
ficou c
omprovado que o apelante foi quem subtraiu os aparelhos celulares durante o assalto, de modo que tal conduta configura o crime de roubo.

[...] “É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes; por outro lado, a versão de que ele adquiriu a res furtiva de outrem mesmo sabendo ser fruto de ilícito não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos.” (TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064) [...]
(TJ/MT, N.U 1001705-18.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

“2. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado, inviabiliza qualquer pretensão de desclassificação para a figura do delito de receptação(...)

(N.U 1001481-65.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Ratifica-se, portanto, os termos da r. sentença condenatória.

3.

Do pleito em comum - Afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º2-A, inc. I do CP -
Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa

Os apelantes requerem a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, sustentando, em síntese, a ausência de provas acerca de sua incidência, bem como da apreensão e perícia do artefato bélico.

Pois bem.

A incidência da majorante do do emprego de arma de fogo é incontroversa, pois, todas vítimas (
Eduardo George Coelho, Vanessa Arruda de Carli Esteves, Carlos Raimundo Esteves e Welliton Ramos Martins
)
noticiaram que os increpados se utilizaram do artefato bélico para cometer o delito, inclusive para ameaça-las, desferir coronhas na cabeça das vítimas e restringi-las de sua liberdade.

Como se nota, o acervo probatório está
repleto
de elementos demonstrando que os apelantes não só realizaram a figura criminosa, como empregaram
arma de fogo
para garantir o sucesso da subtração patrimonial e reduzir consideravelmente a capacidade de resistência daquela pacata família.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

Conforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
” (RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Além disso, é cediço que para o reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, sua configuração no crime de roubo
independe
da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que seu uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...). II - No que diz respeito à incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I § 2° do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), a
Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. (...)”. (STJ. AgRg no HC 500.019/RJ. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 01/10/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/10/2019). Destaquei.

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo n. 1 editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Nesse contexto,
mantenho a incidência das majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP.

4.

Da fixação da Pena- Base no mínimo legal -
Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa

Inicialmente, registro que embora os pedidos não tenham sido formulados por ambas as defesas, os fundamentos empregados na sentença são os mesmos para os dois acusados, possibilitando, assim a análise em conjunto.

A par desse contexto, verifico que foram considerados desfavoráveis as vetoriais da
culpabilidade, circunstâncias e consequências,
a propósito, colaciono trechos da decisão em foco:

“
A culpabilidade é elevada, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas.
O réu não registra maus antecedentes. Não há elementos nos autos para verificar sua conduta social e personalidade. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo.
As circunstâncias merecem valoração negativa, uma vez que o modo de execução do crime mostrou-se aviltante.

Nos relatos das vítimas constata-se que foram realizadas ameaças e violência de forma intensa, havendo, inclusive, relatos de que vítimas foram agredidas com coronhadas. Ainda, observa-se que dentre as vítimas haviam pessoas idosas e crianças
.
Quanto às consequências, se entremostram graves. Nitidamente as vítimas estão abaladas pelo episódio traumático, sendo que algumas necessitam de tratamento psicológico contínuo para amenizar os efeitos nefastos do episódio.
O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo três circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 3/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a
pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.” (Id. 150741974)

No que corresponde às
circunstâncias do crime
vejo que deve ser mantida desfavorável aos apelantes, uma vez que da leitura do
decisium
é possível observar que, constado a existência de mais de uma causa de aumento, o d. Juiz deslocou uma delas (restrição de liberdade das vítimas) para a primeira fase, porém essa mesma circunstância não foi novamente utilizada na terceira fase da dosimetria, momento em que somente a causa de aumento restante (emprego de arma de fogo) foi considerada para circunstanciar o delito.

Nesse sentido, verifico que o Magistrado seguiu as orientações, conforme inteligência do Enunciado n.º 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. ”

E apenas para se registre, o deslocamento aqui operado não caracteriza nenhuma ilegalidade porque, para a alteração da pena foram levados em consideração os mesmos fatos reconhecidos na sentença e a situação dos apelante não está sendo agravada.

Sobre o tema, destaco:

“Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico. 2. Não configura reformatio in pejus a adoção, pelo Tribunal, de fundamentos diversos dos utilizados pela sentença para a realização da dosimetria, desde que mantidos os limites de pena fixados pela sentença condenatória. 3. Não há ilegalidade no deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma branca, da terceira, para a primeira fase de dosimetria, em razão de inovação legislativa que revogou o art. 157, § 2º, I, do CP, medida que inclusive beneficia ao condenado. 4. Não há se falar em ofensa ao trânsito em julgado, isso porque o art. 66 da Lei de Execuções Penais determina que, em caso de legislação penal nova, o juízo de execuções é competente para apreciar a aplicação ao caso concreto. Entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado 611. 5. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC 506.459/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Dessa forma, sabendo-se admitido o deslocamento da causa de aumento para a etapa inicial da dosimetria, conclui-se que a culpabilidade foi avaliada de modo desfavorável mediante fundamentação idônea, razão pela qual inexiste ajuste a ser promovido.

Com efeito,
obrou em acerto
o magistrado ao justificar a maior reprovabilidade da conduta do acusado quanto as
circunstâncias do crime
, evidenciada pelo
modus operandi

empregado na prática do delito baseado

em elementos concretos.

Deveras, conquanto a violência seja elementar do crime de roubo, nos casos em que a conduta do agente extrapola as circunstâncias próprias do tipo, a agressividade excessiva pode servir de fundamento para a elevação da pena-base, dada a desproporcionalidade da violência empregada para a consecução do delito, tal qual ocorreu
in casu
, afinal, as vítimas relataram que ficaram rendidas sob a mira de arma de fogo e mediante constante ameaça de morte, portanto, em completa situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaca-se os depoimentos das vítimas
Carlos Raimundo Esteves
em que relatou que foi algemado, recebeu coronhadas em sua cabeça, além de um dos assaltantes ter colocado a arma de fogo dentro de sua boca e da vítima
José Antônio Esteves
o qual relatou que foi amarrado, levou chutes na costela e tapas na cabeça; circunstâncias a qual por certo desborda do elementar de
violência
ínsita ao tipo do art. 157 do Código Penal.

As
consequências,
por seu turno, devem ser sopesadas em desfavor dos apelantes, uma vez que como bem se pôde verificar durante a audiência de instrução, as vítimas restaram traumatizadas, mostrando inclusive pânico ao falar do fato tantos meses após o ocorrido.

Ora, o abalo emocional das vítimas é patente, as quais demonstraram emoção ao relembrar os fatos e mencionaram o medo que persiste até os dias de hoje, senão vejamos:

Vanessa Arruda de Carli Esteves
quando perguntado de sua rotina após o roubo, relatou que só voltou uma vez ao local, que precisou de ajuda médica e que seu filho (10 anos de idade) ficou muito traumatizado

Carlos Raimundo Esteves
, declarou que todos ficaram muito traumatizados, em especial sua esposa e filho, e que depois do fato mal retornaram no local.

Assim, justificado a exasperação do presente vetorial. Nesse sentido:

(...) O abalo psicológico e emocional sofrido pela vítima, que tentou tirar sua própria vida e foi submetida a tratamento com medicação controlada, “transcende ao resultado típico do crime, razão pela qual não há óbice à valoração negativa dessa circunstância judicial”, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp nº 1883371/RN). (N.U 1001481-30.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Assim, forte nesses argumentos
mantenho a análise desfavoráveis.

5.

Do recurso do Ministério Público - condenação do delito de associação criminosa – art. 288 cp

O ministério público, inconformado com a sentença originária, recorre para que os réus
Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa

, sejam condenados pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), ao argumento de que o vínculo entre eles não era meramente momentâneo, mas sim estável e duradouro, pois além de planejar e executar juntos os delitos de roubos circunstanciados, ainda possuíam todo um esquema entabulado
com utilização de armas de fogo, bloqueador de sinal de rastreador e possuíam local para a guarda dos veículos subtraídos.

O recurso não agasalha elemento jurídica
para provimento.

Consoante observado pelo juízo sentenciante, não há provas suficientes para a comprovação do delito, dada as provas coletadas durante a persecução penal, não ficando devidamente demonstrado a união dos réus em estabilidade e permanência para o cometimento de crimes.

Apesar de constar nos autos, as conversas relacionadas a prática de crimes patrimoniais, e que eles tenham cometido outros crimes, as informações extraoficiais, não possuem respaldo suficiente em nenhum outro elemento angariado nos autos, e, dessa forma, não podem ser considerados como prova absoluta para a condenação por associação criminosa.

O acervo probatório, pois, aponta para a ocorrência apenas do crime de roubo praticado pelos apelantes e, dessa forma, é forçoso reconhecer que, durante a instrução criminal, não existiu, durante a instrução criminal, aprofundamento que permitisse identificar ou apurar sob quais condições existiria vínculo do apelante com seus comparsas, e nem mesmo que “união” tivesse aspectos de estabilidade e permanência.

Diante dos apontamentos da acusação, não verifico a possibilidade de atribuir-se aos acusados a prática de associação criminosa capitulada no art. 288, parágrafo único, do CP, porquanto não demonstrada de forma concreta e sem qualquer dúvida a existência de associação estável e permanente entre apelados, tampouco fora comprovados que havia entre eles ânimo associativo com o propósito de se prosseguir na prática criminosa.

Assim, entendo que a simples união e conluio do trio, não permite aferir a
affectio criminis societatis
; por isso, na dúvida, e ausentes provas mais concretas apontando a permanência e a estabilidade do grupo criminoso ou mesmo que os apelantes tenha se unido com os comparsas, de forma habitual e permanente para a prática de crimes, concluo pela absolvição quanto ao crime capitulado no art. 288, CP.

Da jurisprudência, destaco:

“A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...). (N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

“A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei nº 12.850/2013). Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.” (TJMT, N.U 0002861-69.2013.8.11.0050) (N.U 1000098-91.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Desse modo,
a manutenção da sentença absolutória
quanto ao delito de
associação criminosa
é medida impositiva dada a fragilidade do conjunto probatório, em consequência
nego provimento ao recurso ministerial.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso, eis, que acolhi preliminar
ex offício
e
nego provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público e o dos apelantes/apelados

Vitor Hugo Conceição dos Santos e Jeovaldo Bastos da Costa

permanecendo, portanto, incólume a r. sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024